Tribunal: TJES
Processo: 0000033-88.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000033-88.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GABRIEL AUER SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). Preliminares de nulidade rejeitadas. Abordagem policial fundada em justa causa. Ingresso domiciliar legítimo em situação de flagrante de crime permanente. Autoria e materialidade comprovadas. Pedido absolutório afastado. Revisão da dosimetria. Exclusão das vetoriais negativadas por fundamentação inidônea. Pena-base reduzida ao mínimo legal. Manutenção da majorante do art. 40, VI. Afastamento do tráfico privilegiado. Pena ajustada. Regime semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 dias-multa.

Os fatos narrados na denúncia indicam que o acusado, juntamente com dois adolescentes, trazia consigo e mantinha em depósito substância entorpecente destinada ao comércio ilícito, armazenada em residência utilizada para a distribuição da droga.

A defesa, em sede recursal, alegou nulidades relativas à abordagem policial e ao ingresso no domicílio, insuficiência probatória para condenação e, subsidiariamente, pleiteou: (i) reconhecimento do tráfico privilegiado; (ii) revisão integral da dosimetria; (iii) afastamento da majorante do art. 40, VI; (iv) fixação de regime prisional mais brando; e (v) oferecimento de ANPP.

II. Questão em discussão

As questões submetidas a julgamento são:

(i) verificar se houve nulidade na abordagem policial e no ingresso na residência do réu, à luz das garantias constitucionais e legais;

(ii) avaliar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico;

(iii) decidir se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à valoração das circunstâncias judiciais;

(iv) definir se é aplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas;

(v) examinar a adequação da majorante do art. 40, VI;

(vi) estabelecer o regime inicial de cumprimento da pena; e

(vii) analisar a possibilidade de oferecimento de ANPP após a prolação de sentença condenatória.

III. Razões de decidir

A abordagem policial mostrou-se legítima, por ter sido precedida de denúncia anônima corroborada por diligência de observação, configurando fundada suspeita (art. 244, CPP).

O ingresso domiciliar é válido, pois havia situação de flagrante de crime permanente, reforçada pela confissão informal do menor e pela apreensão de drogas no interior da residência, conforme entendimento do STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

A autoria e materialidade restam comprovadas pelos autos de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos policiais coerentes, somados à admissão do próprio réu quanto ao conhecimento da droga, afastando-se a tese absolutória.

As circunstâncias judiciais negativadas pelo juízo de origem carecem de fundamentação concreta ou representam bis in idem, impondo-se a fixação da pena-base no mínimo legal.

A atenuante da menoridade relativa não pode reduzir a pena aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ.

A majorante do art. 40, VI, é cabível, dada a efetiva participação de dois adolescentes na prática do tráfico, aplicando-se o aumento de 1/3, conforme a jurisprudência consolidada.

O tráfico privilegiado deve ser afastado, diante de elementos que indicam dedicação habitual à atividade criminosa, conforme admite o STJ, inclusive mediante atos infracionais pretéritos e circunstâncias da apreensão reveladoras de estabilidade da conduta.

Redimensionada a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 680 dias-multa, fixa-se o regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, CP).

O ANPP não é cabível após sentença condenatória, nos termos do art. 28-A do CPP e da consolidada jurisprudência do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Mantida a condenação. Pena ajustada para 6 anos e 8 meses de reclusão e 680 dias-multa, com regime inicial semiaberto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Felipe Gabriel Auer Santos
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

Em suas razões de apelação, a defesa sustenta, em preliminar, a nulidade da abordagem policial ao menor Luiz Gustavo Auer Cyprestes, sob a alegação de que teria sido realizada com base exclusiva em denúncia anônima, sem a presença de fundada suspeita, em violação ao disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.

Alega, ainda, a nulidade do ingresso forçado no domicílio do apelante, por ausência de mandado judicial e de consentimento válido, e por inexistirem elementos concretos que configurassem flagrante delito.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se fundou exclusivamente em depoimentos policiais não corroborados por testemunhas independentes ou por provas diretas de que o réu exercia atividade de traficância.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, personalidade, conduta social, motivos, circunstâncias e consequências do crime, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal. Postula, ainda, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, com a fração de 1/6, e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com aplicação da fração máxima de 2/3.

Requer, também, o afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, ao argumento de ausência de dolo na participação de menores, bem como a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Por fim, formula pedido de oferecimento de acordo de não persecução penal (ANPP), mesmo em fase recursal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Marcia Jacobsen opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000033-88.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE GABRIEL AUER SANTOS

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) 15 de janeiro de 2024, por volta das 21h06, no Bairro São Judas Tadeu, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, juntamente com os menores LUIZ GUSTAVO AUER CYPESTRES e MARCOS VINÍCIUS ALVES SOARES, trazia consigo e mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo pelo Bairro Centro quando receberam informações de que indivíduos estariam utilizando uma residência, de nº 267, localizada no Bairro São Judas, para armazenar e distribuir entorpecentes. As informações davam conta, ainda, de que os indivíduos promoviam o tráfico de entorpecentes nas imediações do mercado de peixes. Diante das informações recebidas, policiais se dirigiam ao endereço informado e, ao chegarem, foi montado ponto de observação, onde, visualizaram um indivíduo chegando na residência de bicicleta, portando uma bolsa. O indivíduo demonstrou nervosismo ao chegar na residência e, diante das fundadas razões, foi realizada a abordagem, tendo o indivíduo sido identificado como o menor LUIZ GUSTAVO AUER CYPESTRES. Realizada a abordagem, durante busca pessoal, foi encontrada no interior da bolsa que LUIZ trazia, uma bucha de maconha pronta para a venda e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie. O menor informou que residia na referida residência juntamente com seu irmão, ora denunciado, e que o restante dos entorpecentes estariam no interior da residência. No interior da residência foram encontrados o denunciado FELIPE GABRIEL e o menor MARCOS VINÍCIUS. Realizadas buscas, no quarto utilizado pelo denunciado, foram encontrados quatro pedaços grandes de maconha, três pedaços médios, uma balança de precisão e a quantia de R$ 1347,00 (um mil trezentos e quarenta e sete reais), em notas fracionadas com odor característico de entorpecentes. Informalmente o denunciado e os menores informaram que a residência foi alugada para estocar e distribuir os entorpecentes, pois, estariam em disputa pelo ponto de vendas localizado no mercado de peixes. (...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.000 (mil) dias-multa.

A irresignação recursal concentra-se na alegação de nulidades processuais, notadamente quanto à abordagem policial e ao ingresso no domicílio do réu, bem como na insuficiência probatória para a condenação.

Em caráter subsidiário, a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, revisão da dosimetria da pena – em todas as suas fases –, afastamento da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas, fixação de regime prisional mais brando e, ainda, o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Inicialmente, as preliminares defensivas não merecem prosperar.

A abordagem ao menor Luiz Gustavo Auer Cyprestes decorreu de denúncia anônima recebida pela Polícia Militar, corroborada por diligência posterior consistente em ponto de observação.

A guarnição visualizou o adolescente aproximando-se da residência indicada, portando uma bolsa, tendo, segundo relatado, apresentado comportamento visivelmente nervoso.

Em juízo, o policial Igor Gomes Vieira declarou: “visualizamos ele olhando para um lado e para o outro, carregando uma bolsa pequena, e então foi determinada a abordagem” (mídia da AIJ, 09/09/2024, min. 2:51 a 3:37).

Ainda que o mesmo policial posteriormente tenha admitido não ter participado da campana visual, o militar Evandro Michelini, que a acompanhou, confirmou que o menor foi visto chegando ao local com os elementos descritos.

Embora haja divergência parcial nos relatos quanto à atitude do adolescente, o conjunto da atuação demonstra diligência prévia suficiente para configurar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Quanto ao ingresso no domicílio, após a abordagem, o menor Luiz Gustavo informou que residia com o réu e que haveria mais drogas no interior da residência.

A situação, portanto, caracterizava flagrante delito de crime permanente – tráfico de drogas na modalidade “manter em depósito” –, autorizando a entrada dos policiais no imóvel sem necessidade de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da CF/88, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da Repercussão Geral.

A confissão informal do menor e os demais elementos colhidos em flagrante permitiram o acesso dos policiais, o qual resultou na apreensão de quatro pedaços grandes e três pedaços médios de maconha, uma balança de precisão e R$ 1.347,00 em espécie no quarto utilizado pelo apelante.

A posterior confirmação da existência dos objetos ilícitos reforça a validade do ingresso. Assim, afasto ambas as preliminares.

No mérito, a sentença não comporta reforma.

O conjunto probatório é robusto. A materialidade restou comprovada pelos autos de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico (Laudo nº 796/2024).

A autoria, por sua vez, é evidenciada pela apreensão dos objetos no cômodo utilizado pelo réu e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na diligência.

Não há nos autos qualquer elemento apto a desconstituir esses testemunhos, que são dotados de fé pública e encontram respaldo em outros elementos materiais.

Embora a defesa sustente que o material encontrado pertenceria ao irmão do réu, o próprio acusado afirmou, em juízo, que indicou a presença de um pedaço de maconha na geladeira, o que demonstra ciência e domínio sobre o entorpecente.

Ainda, segundo o policial Igor Vieira, “Felipe confirmou que havia entorpecente em seu quarto”, reforçando o vínculo do réu com a droga apreendida.

Rejeitadas as teses absolutórias, passo à reavaliação da dosimetria da pena, como requerido pela defesa.

O magistrado de primeira instância ao fixar a pena-base assim se manifestou:

A culpabilidade do acusado é evidente, muito grave, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado; antecedentes imaculados, vez que não ficou demonstrado ter o acusado sido condenado em definitivo anteriormente; conduta social desfavorável, sendo conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo, não sendo uma conduta aceitável pela sociedade; personalidade voltada a prática de crimes, eis que respondeu pela prática de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, demonstrando que possui tendência à criminalidade, além de ser conhecido pelos policiais em razão de abordagens anteriores e pelo envolvimento com o tráfico de drogas, conforme depoimentos prestados em juízo; quanto aos motivos do crime precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado foi preso em flagrante após os policiais receberem informações sobre a prática do crime de tráfico de drogas no local da abordagem, registrando que a maior parte das drogas apreendidas foram encontradas no quarto do acusado, na residência em que morava com seu irmão, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as consequências, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Em razão da fundamentação acima mencionada, o magistrado fixou a pena-base em 09 anos de reclusão.

No que tange à culpabilidade, a sentença afirma ser "muito grave" por ter o réu conhecimento da ilicitude. Contudo, tal fundamentação
é genérica
e própria do tipo penal em questão,
não evidenciando maior reprovabilidade concreta
. A mera consciência da ilicitude é requisito do dolo e não justifica exasperação.
Deve ser considerada neutra
.

A conduta social
foi valorada negativamente com base em relatos de que o réu seria "conhecido" por envolvimento com o tráfico. Contudo,
não há nos autos prova concreta ou fontes independentes que comprovem essa má conduta
, além de tal aspecto já ter sido considerado no vetor da
personalidade
e para afastar a causa de diminuição da pena (como se verá). Configura-se, portanto,
bis in idem
.
Deve ser considerada neutra.

A personalidade do agente
foi valorada negativamente sob o fundamento de que o réu teria praticado atos infracionais análogos ao tráfico quando menor e era conhecido dos policiais. A sentença cita
atos infracionais passados
, mas não há nos autos documentos formais de tais atos, tampouco laudo psicológico ou social. A jurisprudência do STJ é pacífica ao exigir
provas concretas da personalidade desviada
, o que
não se verifica no caso
. A valoração é
indevida
e
deve ser desconsiderada
.

Os motivos do crime
foram valorados negativamente. A sentença afirma que o crime foi praticado por "espírito de ganância", gerando insegurança social. Todavia, o
desejo de lucro é inerente ao tipo penal de tráfico
, salvo circunstâncias excepcionais, que
não restaram comprovadas
. A fundamentação
não ultrapassa a normalidade do tipo
.
Deve ser considerada neutra.

As Circunstâncias do crime
foram valoradas negativamente porque parte das drogas foi encontrada na casa do réu, próximo de menores. No entanto, tal fato
já embasa a causa de aumento do art. 40, VI, o que gera bis in idem.
O argumento sobre "colocar pessoas em risco" é genérico e próprio do tipo penal (crime de perigo abstrato). Deve ser considerada neutra.

Consequências do crime
foram valoradas negativamente com base no “sentimento de insegurança” e “perigo abstrato”. Trata-se de
fundamento impróprio,
pois não houve consequências concretas além das presumidas pelo tipo penal. A jurisprudência exige
dano específico ou excepcional, inexistente neste caso. Deve ser considerada neutra.

A pena mínima em abstrato para o crime de tráfico é de 5 anos.

O magistrado fixou a pena-base em 9 anos, aplicando exasperação de 4 anos acima do mínimo legal (80%), com fundamento em cinco circunstâncias negativas (culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias).

No entanto, como visto, todas essas valorações são indevidas, genéricas ou representam bis in idem.

Portanto, não subsiste nenhuma circunstância judicial desfavorável válida,
sendo imperioso fixar a pena-base no mínimo legal
, conforme princípios da proporcionalidade, individualização da pena e vedação ao bis in idem.

Na segunda fase foi reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP).

No entanto, considerando que a pena foi redimensionada ao mínimo legal (5 anos), deixo de aplicar a referida atenuante, para não levar a pena aquém do mínimo legal nos termos do que preconiza a Súmula 231 do STJ.

A sentença aplicou a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, em razão do envolvimento de dois menores de idade, sendo um irmão do réu e outro encontrado na residência.

Houve, ainda, apreensão de drogas, balança de precisão e dinheiro com odor de entorpecente.

A majorante está suficientemente comprovada, nos termos da jurisprudência do STJ, que dispensa prova do aliciamento, bastando a presença efetiva de menor na prática do crime.

Contudo, o juízo de origem aplicou fração de 2 anos (cerca de 25%), justificando que levou em consideração o número de menores e os elementos encontrados.

Considerando a presença de dois adolescentes, entendo adequado manter a fração de 1/3, sobre a pena intermediária de 5 anos de reclusão, fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão.

A defesa pleiteia o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado), sob o argumento de que o réu é primário, não integra organização criminosa e não se dedica a atividades criminosas.

Contudo,
os autos apontam que o réu era conhecido da polícia por envolvimento anterior com o tráfico de drogas. Soma-se a isso as circunstâncias da prisão (grande quantidade de droga, dinheiro e balança), que indicam estrutura mínima voltada à mercancia habitual.

Dessa forma, mantém-se o afastamento da minorante.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena, fixo o regime inicial de cumprimento como sendo o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

Por todo o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)